Tribunal: TJMT
Processo: 0001137-68.2020.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001137-68.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 029.320.071-81 (APELADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. MORTE DO SEGURADO. DIREITO DA BENEFICIÁRIA. APÓLICE EM VIGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA. INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado na vigência da apólice, e não constatada a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. (N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001137-68.2020.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Tangara da Serra nos autos de Ação Ordinária de cobrança ajuizada por CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS, que
julgou procedente

o pedido para condenar a demandada ao pagamento da indenização prevista no certificado de seguro (id. 68176278 – p. 251), no valor de R$ 28.300,00, que deverá ser acrescido de correção monetária (INPC) a contar de sua assinatura (
01/03/2018
) e com juros de 1% a.m. a contar da citação (
05/11/2020
– id. 68176278 – p. 156 e
expedientes
); condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 12.120,00, a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

O apelante sustenta que na data do falecimento do Sr. Rafael (13/12/2018), não havia vigência de contrato; o histórico do segurado comprova que a vigência individual se deu até 01/12/2018; a seguradora não possui responsabilidade pelos sinistros mencionados porque não há contrato de seguro com a recorrida; a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo; as condições são previamente ajustadas e contratadas pela estipulante do contrato (art. 801 do CC) que depois oferta ao grupo segurado para livre adesão, mediante a informação destas, assumindo verdadeira função de mandatária dos segurados; no momento da adesão ao seguro, foi fornecido a segurado, cópia da apólice e das condições gerais do seguro, uma vez que este é o procedimento padrão da contratação do seguro coletivo de pessoas, e uma obrigação da empresa estipulante; a parte autora/recorrida tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigente do seguro contratado, fazendo com que todas as cláusulas contratuais sejam plenamente exigíveis, inclusive as cláusulas limitativas de direito de acesso ao capital integral; fundamenta inadimplência do contrato, pois as Condições gerais do seguro preveem expressamente que o seguro seria cancelado automaticamente com a inadimplência de 3 (três) parcelas consecutivas dos prêmios; não há que se falar em pagamento da cobertura securitária, uma vez que na data do falecimento do segurado o seguro já estava cancelado pela falta de pagamento dos prêmios; o segurado teve prévia ciência sobre os termos do contrato firmado, e detinha conhecimento de que o não pagamento das parcelas do seguro provocariam o cancelamento, como qualquer contrato de pagamento mensal; elenca “segurado/falecido não cumpriu com suas obrigações, pois deixou quitar os prêmios relacionados ao seguro, ou melhor, não disponibilizou saldo suficiente em sua conta para compensação desses valores, razão pela qual seu seguro foi legitimamente cancelado”; o cancelamento ocorreu somente depois do inadimplemento de 3 (três) prêmios, conforme estipulado no contrato pactuado entre as partes, respeitando, portanto, as cláusulas contratuais referentes ao cancelamento do seguro”; fundamenta inexistência do dano moral e a minoração do valor arbitrado; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva; julgar improcedente o pedido; ou minorar a indenização fixada.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimada a apelante para manifestar quanto a preliminar arguida, requer o prosseguimento do feito.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BRADESCO SEGUROS S/A contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Tangara da Serra nos autos de Ação Ordinária de cobrança ajuizada por CONCEICAO APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS, que
julgou procedente

o pedido para condenar a demandada ao pagamento da indenização prevista no certificado de seguro (id. 68176278 – p. 251), no valor de R$ 28.300,00, que deverá ser acrescido de correção monetária (INPC) a contar de sua assinatura (
01/03/2018
) e com juros de 1% a.m. a contar da citação (
05/11/2020
– id. 68176278 – p. 156 e
expedientes
); condenou a parte demandada ao pagamento da quantia de R$ 12.120,00, a título de indenização por danos morais, fixando, juros de mora legais em 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; condenou a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

A insurgência recursal da apelante consiste em que não há obrigação de indenizar, tendo em vista que a vítima não era segurada à época do acidente, em razão do vencimento da apólice, bem como inadimplemento por parte do segurado.

Dos autos, verifica-se que a vítima do acidente estava exercendo seu trabalho, e o acidente ocorreu nesse percurso, na data de 13/12/2018.

A apólice do seguro contratada pela estipulante – empresa- a qual a vítima trabalhava, e do qual era beneficiário do seguro estava em vigência quando da ocorrência do acidente, pois consta o vencimento no ano de 2019.

A tese da apelante consiste em que na data de 01/12/2018 houve o fim da vigência da apólice do seguro, conforme solicitado pela empresa estipulante, contudo, o segurado ainda mantinha vínculo tendo sofrido o acidente no percurso do trabalho.

Observa-se que a parte apelante não comprova a solicitação de cancelamento do seguro, pela estipulante em relação ao segurado- vítima na qualidade de funcionário, sendo inviável o acatamento da tela sistêmica apresentada.

Pelos documentos dos autos, de fato, houve a demissão do segurado, em 13/11/2018, constando aviso prévio que se daria até o mês de dezembro, data do infortúnio. Mas a seguradora não comprova que houve solicitação da empresa para cancelamento do seguro na data de 01/12/2018, considerando que a demissão se efetivaria em 13/12/2018.

Assim, o segurado ainda estava atuante na empresa, tanto que ocorreu o acidente, portanto, estando sob a égide da vigência do seguro contratado, cuja apólice estava em plena vigência, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar, conforme pretendido.

Portanto, não há nem se falar em ilegitimidade passiva da apelante, pelo que a preliminar deve ser rejeitada.

Ademais, a apelante não comprova a inadimplência nem da estipulante, nem do segurado, apresentando tese fora do contexto, de que haviam mais de três parcelas em atraso e procedeu ao cancelamento do contrato. Ora fala que o contrato foi cancelado pela estipulante, ora fala que o segurado não pagou parcelas do seguro.

Assim, presente o dever de indenizar, nos termos do artigo 757 e seguintes do Código Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA SUCESSORA PELOS DÉBITOS DA EMPRESA CINDIDA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ÓBITO SEGURADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE – NEGATIVA DE COBERTURA – MORTE ACIDENTAL – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS BENEFICIÁRIOS NOS LIMITES DO CAPITAL ESTIPULADO NO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – FALTA DE ENFRENTAMENTO ADEQUADO – DESNECESSIDADE DO JULGADOR REBATER, UM A UM, TODOS OS ARGUMENTOS LEVANTADOS – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
(N.U 1003167-89.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023).

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SEGURO EDUCACIONAL COLETIVO - MORTE DO SEGURADO - COBERTURA DO SEGURO DEVIDA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ESTIPULANTE - RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA - DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PROVIDO PARCIALMENTE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. I - A ausência de contrato de seguro em nome da falecida nos autos é fato irrelevante, uma vez que os documentos constantes no caderno processual são suficientes para se ter certeza de que havia seguro coletivo entre a instituição de ensino e a seguradora vigente com o intuito de cobrir sinistros dos seus alunos matriculados. II - O contrato de seguro, típico de adesão, deve ser interpretado, em caso de dúvida, no interesse do segurado e dos beneficiários. III - Embora, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pelo pagamento da indenização, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a legítima expectativa de ser ela a responsável pelo pagamento, ou atua de forma a retardar o pagamento da indenização securitária. IV - A seguradora tentou induzir o sentenciante a erro, empenhando-se em fazer valer uma versão desprendida da realidade, negando relação jurídica existente. A recusa, neste caso, indevida, ao pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa, em quantia que se mostra adequada. V - Quanto a necessidade de litisconsórcio arguido, por ter deixado a falecida filhos, cabe aplicar a norma trazida no art. 792 do Código Civil. Nessa ordem de ideias, na ausência de indicação na apólice, é possível à inclusão dos herdeiros no rol dos beneficiários do seguro de vida, por inexistir nos autos o contrato de seguro. (N.U 1005286-86.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023).

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES – INÉPCIA DA INICIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA – EVENTO OCORRIDO FORA DA VIGÊNCIA DA APÓLICE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE COMPROVADO – MORTE DA VÍTIMA (SEGURADO) – NEXO CAUSAL ENTRE AS LESÕES E A CAUSA DA MORTE – COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL – RECONHECIDO –

DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS -

CONFIGURAÇÃO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO O GRAU DE CULPA, EXTENSÃO E REPERCUSSÃO DOS DANOS E À CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES - VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE CIVIL E OBRIGACIONAL DA EMPRESA AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – AFASTADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE

SOMPO SEGUROS S.A – DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A) – PARCIALMENTE PROVIDO. Não se concebe como inepta a petição inicial que atende os requisitos do artigo 319 do CPC, possibilitando a compreensão do pedido e de seus fundamentos de fato e de direito, bem como o exercício da ampla defesa e do contraditório à parte adversa. Não há falar em carência da ação quando se discute quanto à existência ou não de obrigação contratual tido inadimplido. Havendo necessidade de perquirir durante o trâmite processual a responsabilidade civil da parte, diante dos fatos alinhavados na ação, não há falar em ilegitimidade passiva. Demonstrado o nexo de causalidade entre o evento morte e o acidente, mostra-se de rigor o pagamento da indenização relativa a cobertura de morte acidental. Se a morte do segurado proveio de intercorrências ou complicações diretamente em função do acidente coberto pela apólice, não há como excluir o dever indenizatório da seguradora. A recusa do pagamento da indenização pela seguradora, além de injustificada, causa aos beneficiários sofrimentos que não são apenas meros aborrecimentos, mas verdadeiro abuso de direito, a afetar a dignidade da pessoa humana. Portanto, não há necessidade de demonstrar a existência do dano moral, por configurar in re ipsa, ou seja, decorre dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

Deve afastar a responsabilidade civil e obrigacional da empresa AWP SERVICE BRASIL LTDA (ALLIANZ SEGUROS S/A), por ausência de elementos que lhe imponha reparar ou dar cumprimento a cláusula contratual inadimplida. (N.U 1000883-11.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Quanto ao dano moral, está demostrada a conduta ilícita o qual acarretou lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser mantida a condenação indenizatória no valor arbitrado.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DA SEGURADA – NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTA –SEGURO EMPRESARIAL QUE ABRENGE EMPREGADOS E SÓCIOS –

FILHA QUE FAZ JUS À METADE DO CAPITAL SEGURADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação existente entre segurado e segurador é de consumo, submetida às normas do Código de Defesa de Consumidor, que, entre outras garantias, prevê que “os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo” (CDC, art. 46), e de que a interpretação dos negócios jurídicos devem se dar de modo favorável ao consumidor (CDC, art. 47). 2. Verificado que o contrato de seguro objeto da lide prevê a cobertura para empregados e sócios da empresa estipulante, além de documentalmente comprovado que, além de sócia, a segurada falecida exercia atividade remunerada na empresa, inclusive com recolhimento de tributos INSS e FGTS, é devido o pagamento do capital segurado. 3. A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por evento morte ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário."
(N.U 1001340-77.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

"
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO – COBERTURA EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – QUANTUM INDENIZÁVEL DEVE SER CALCULADO COM BASE NO PERCENTUAL PREVISTO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO E O VALOR DO CAPITAL SEGURADO NA DATA DO SINISTRO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – NEGATIVA INDEVIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DA CONTRATAÇÃO – SÚMULA 632 DO STJ – ÍNDICE DE CORREÇÃO IGPM – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARCATERIZADA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRÍBUÍDO À CAUSA NÃO LEVA À APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando conclusivo o laudo médico que atesta a ocorrência de perda total da visão com laceração de tecido e perda de conteúdo intraocular decorrente de trauma, especialmente quando o laudo médico é confeccionado em formulário próprio da seguradora. Devidamente comprovado nos autos a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente, com cobertura expressa na apólice de seguro, não há como afastar o dever da seguradora ao pagamento da indenização securitária nos moldes da contratação por falta de nexo causal. Comprovado o dever de indenizar da seguradora quando há previsão expressa de cobertura por invalidez permanente por acidente na apólice de seguro, o quantum indenizável deve observar o percentual previsto no contrato e o valor do capital segurado à época do sinistro. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com incidência de juros de mora sobre o montante indenizatório desde a data da citação. “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula no 362 do STJ). Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida não há que se falar em sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca. Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no quantum indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput do artigo 86 do CPC/15. O IGPM compreende o índice de correção mais benéfico para o segurado ou beneficiário, pois é o que melhor representa a recomposição da moeda, incidindo da celebração do contrato até a data do efetivo pagamento, conforme Súmula 632 do STJ
.-" (N.U 1040653-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).

Portanto, com esses fundamentos a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023